Tribunal: STF
Processo: ARE 1256003
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Posse de drogas para consumo pessoal - Prescrição da pretensão punitiva - Período expurgador verificado. Receptação - Coesão e harmonia do conjunto probatório Condenação mantida. Penas - Fixação no mínimo legal. Regime e substituição da privativa de liberdade inalterados. Apelo defensivo improvido, extinguindo-se, de ofício, a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de posse de drogas para consumo pessoal” (fl. 91, vol. 6).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, os direitos fundamentais da pessoa humana e o princípio do devido processo legal (fls. 105-113, vol. 6).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de preliminar de repercussão geral e ausência de ofensa constitucional direta (fls. 128-129, vol. 6).
    O agravante insiste em que “o presente recurso fundamenta-se na violação do Princípio da motivação das decisões judiciais, art. 93, IX, da Constituição Federal, e, consequentemente, a violação dos Direitos Fundamentais da pessoa humana, bem como a não adequação ao Devido Processo Legal” (fl. 137, vol. 6).
    Pede: “a) O recebimento do presente agravo em recurso extraordinário; b) A intimação do Agravo para, querendo, apresentar contrarrazões; c) A remessa dos autos, com o Recurso Extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal para análise e provimento; d) O total provimento do presente agravo, com fim de reformar a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto; e) A total procedência dos pedidos indicados no Recurso Extraordinário” (fl. 142, vol. 6).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à ausência de fundamentação da preliminar de repercussão geral e ausência de ofensa constitucional direta. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados, o qual, por esse motivo, subsiste.
    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível o agravo no qual não se infirmam os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 287 DO STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 978.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. DELITOS SEXUAIS PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO, POR EDITAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA E POR LEI ESTADUAL, DE COMPETÊNCIA DA VARA DE INFÂNCIA E DA JUVENTUDE PARA JULGAR CRIMES CONTRA MENOR: POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 830.851-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2014). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.106.864-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2018). 
    6. O julgado recorrido foi publicado em 6.11.2019 (fl. 100, vol. 6), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.
    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo.
    A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SALDO REMANESCENTE. CITAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve preliminar formal e fundamentada de repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973 c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.235.196-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, § 2º, I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.209.346-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.11.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Reserva de plenário. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade. 1. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de leis, nem afastou a aplicação dessas sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal. Ausência de violação do art. 97 da Constituição. 2. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que o fato de o recurso tratar de questão cuja repercussão geral já houver sido reconhecida apenas dispensa a submissão do tema a novo julgamento, por meio do sistema eletrônico pertinente, subsistindo a necessidade de que o recurso preencha os requisitos gerais e específicos de admissibilidade. 3. Nego provimento ao agravo regimental” (RE n. 825.244-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.9.2015).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.209.213-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora